Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DECISÃO SOBRE PARCELA INCONTROVERSA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto para autorizar o cumprimento definitivo de sentença em ação originária na qual houve trânsito em julgado parcial, ressalvado apenas o capítulo referente à fixação de honorários advocatícios, impugnado em recurso especial.
II. Questão em discussão: A controvérsia envolve a possibilidade de cumprimento definitivo de sentença em relação à parte incontroversa da condenação, com base no art. 523 do CPC, que permite execução para parcela incontroversa ou já fixada em liquidação, com vistas a assegurar celeridade na satisfação do credor.
III. Razões de decidir: O dispositivo do art. 523 do CPC faculta ao credor o cumprimento definitivo de sentença em condenações líquidas ou relativas a parcela incontroversa, mesmo que o título judicial possua capítulos pendentes de recurso. De acordo com a doutrina, o conceito de “decisão sobre parcela incontroversa” abrange hipóteses de julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356 do CPC), sendo suficiente a apresentação do demonstrativo de crédito nos termos do art. 524. A jurisprudência do STJ ratifica que capítulos não impugnados por recurso estão sujeitos a coisa julgada, operando-se preclusão quanto a eles. Assim, a certificação pela COREC do trânsito em julgado parcial do acórdão permite a execução das matérias incontroversas.
IV. Dispositivo: Deu-se provimento ao agravo de instrumento para autorizar o cumprimento definitivo do Processo no 0734124-56.2024.8.07.0001 perante a 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme os arts. 523 e 536 do CPC, quanto às matérias incontroversas.